Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704615-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO VOLUNTÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAD A. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Assim, na análise da proposta de trabalho, cabe ao magistrado avaliar a particularidade de cada situação, com base para melhor atender tais objetivos. 2. A prestação de serviços pelos detentos pode ocorrer mediante convênio firmado pela Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador - FUNAP com uma entidade pública ou privada, hipótese em que o trabalho será sempre remunerado (artigo 29 da Lei de Execuções Penais), ou voluntariamente, mediante o exercício de atividades laborais dentro do próprio estabelecimento prisional. 3. O trabalho remunerado forma um vínculo comutativo, mediante a prestação (trabalho) e contraprestação (remuneração), em que ambas as partes exigem, mutuamente, o atendimento do ajuste. Tratando-se de trabalho voluntário, sem remuneração, presume-se uma menor fiscalização por parte do empregador, o que compromete a função ressocializadora do trabalho externo, inclusive a contagem de horas para fins de remição, além de submeter os presos à exposição a eventuais ações exploratórias pela iniciativa privada. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 37 da Lei no 7.210/1984, sustentando ser cabível a autorização para trabalho externo voluntário, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto. Assevera que a fiscalização do desempenho da atividade laboral é ônus do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 37 da Lei no 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRABALHO EXTERNO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização de cumprimento do benefício exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 700.558/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024